Tribunal: TJSP
Processo: 7001527-38.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que determinou a elaboração de cálculos de execução penal para considerar a data-base para a nova progressão de regime a data em que aferido, por exame criminológico, o mérito do reeducando à progressão para o regime intermediário – Conforme precedentes desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que determinou a elaboração de cálculos de execução penal para considerar a data-base para a nova progressão de regime a data em que aferido, por exame criminológico, o mérito do reeducando à progressão para o regime intermediário – Conforme precedentes desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior, tampouco a da subscrição de exame técnico que aferiu o mérito preexistente do reeducando – A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva – Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001527-38.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante MAURO PERES MUNHOZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo para determinar a retificação do cálculo elaborado em sede de execução
penal, com o fim de que seja considerado como termo inicial para progressão ao
regime aberto a data na qual o agravante preencheu o requisito temporal para
progressão ao regime semiaberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001527-38.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 7001527-38.2019.8.26.0506
Agravante: Mauro Peres Munhoz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
VOTO: 23.418
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRETENDIDA A
REFORMA
DA
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE EXECUÇÃO PENAL
PARA CONSIDERAR A DATA-BASE PARA A NOVA
PROGRESSÃO DE REGIME A DATA EM QUE AFERIDO,
POR
EXAME
CRIMINOLÓGICO,
O
MÉRITO
DO
REEDUCANDO À PROGRESSÃO PARA O REGIME
INTERMEDIÁRIO CONFORME PRECEDENTES DESTA
EG. 2a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL,
NA
EXECUÇÃO DA PENA, O MARCO PARA A PROGRESSÃO
DE REGIME SERÁ A DATA EM QUE O APENADO
PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 112, LEI N°
7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984), E NÃO A DO INÍCIO
DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA NO REGIME
ANTERIOR, TAMPOUCO A DA SUBSCRIÇÃO DE EXAME
TÉCNICO QUE AFERIU O MÉRITO PREEXISTENTE DO
REEDUCANDO

A
DECISÃO
QUE
DEFERE
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
TEM
NATUREZA
DECLARATÓRIA,
E
NÃO
CONSTITUTIVA

PRECEDENTES
DO
COL.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por MAURO
PERES MUNHOZ contra a r. decisão proferida nos autos da
execução no 820.236 (fl. 05) que deferiu a progressão ao regime
semiaberto e determinou a elaboração de cálculos em sede de
execução penal, fixando, a partir dos seus próprios termos, a data-
base para o próximo benefício de progressão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001527-38.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Inconformado, recorre o reeducando a fls.
02/04,
aduzindo
equívoco
nos parâmetros fixados para
elaboração cálculos homologados, nos quais deverão constar
como data-base para obtenção de progressão para o regime
aberto a data em que preenchidos os requisitos para a progressão
para o regime intermediário, e não a data de sua efetiva aferição
por exame criminológico.
Requer, nestes termos, o provimento do
agravo, para que seja considerado como termo inicial para
progressão ao regime aberto a data na qual o agravante
preencheu o requisito temporal para a progressão ao regime
semiaberto.
O agravo foi contraminutado (fls. 30/36).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 38).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 43/47, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Isso porque, conforme precedentes desta
relatoria1, a r. decisão que concede a progressão ao regime
intermediário
tem
natureza
jurídica
declaratória,
e
não
1 Agravo de Execução Penal n° 0000239-78.2017.8.26.0496; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Relator:
Amaro Thomé; julgado em 25 de maio de 2.017; V.U..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001527-38.2019.8.26.0506 -Voto no
4
constitutiva.
Como é cediço:
“As ações meramente declaratórias se caracterizam
porque têm por objetivo tão somente obter uma
certificação, uma certeza jurídica, um preceito. A
decisão meramente declaratória pressupõe uma
situação de incerteza e tem por objetivo eliminá-la,
por meio de uma certificação. Daí se dizer que o bem
da vida que ela confere àquele que provocou a
jurisdição é a certeza jurídica acerca da existência,
inexistência ou modo de ser de uma determinada
situação jurídica (Rosenberg, Leo. Tratado de
derecho procesal civil, cit., p. 13), ou ainda acerca
da autenticidade ou falsidade de documento”2.
Como tal, a decisão declaratória não tem por
finalidade precípua a constituição de direitos, antes a resolução
de crise de certeza instaurada sobre sua preexistência ou
inexistência.
A decisão que defere progressão de regime, ao
passo em que entrega bem da vida novo
qual seja, a
semiliberdade ou do regime aberto ao condenado outrora detido
2
DIDIER, Fredie. “Decisões declaratórias e constitutivas não têm eficácia imediata”. Disponível em
http://www.conjur.com.br/2016-out-27/fredie-didier-jr-decisao-declaratoria-nao-eficacia-imediata. Acesso em 27 de abril de
2.017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001527-38.2019.8.26.0506 -Voto no
5
ou recluso em regime mais rigoroso , o faz mediante declaração
do atendimento aos requisitos legais indispensáveis à obtenção
da benesse, notadamente o mérito do reeducando e o
cumprimento de fração mínima legalmente estipulada da
reprimenda.
Neste
aspecto,
portanto,
a
decisão
de
progressão de regime pronuncia situação fática preexistente e,
como tal, o seu “efeito meramente declaratório retroage à época
em que se formou a relação jurídica, ou em que se verificou a
situação jurídica declarada. É, pois, efeito ex tunc”3.
Neste sentido, tem-se a jurisprudência que se
pacificou perante o Col. Supremo Tribunal Federal, recentemente
afirmada quando do julgamento do Habeas Corpus no 115.254,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016.
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão
de regime. Data-base. 3. Nos termos da
jurisprudência do STF, obsta o conhecimento
do habeas corpus a falta de exaurimento da
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática
3 Santos, Moacyr A.. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, V. III. São Paulo: Editora Saraiva, 1.979. P. 29.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001527-38.2019.8.26.0506 -Voto no
6
proferida pelo relator e não desafiada por
agravo regimental. Todavia, em casos de
manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o
marco para a progressão de regime será a data
em que o apenado preencher os requisitos
legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime
anterior. 5. A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma
lógica utilizada para a regressão de regime
em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-
base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior
que
reconhece
a
falta.
7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem
concedida.
(HC
115254,
Relator(a):
Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016
PUBLIC
26-02-2016).
Entendimento em sentido contrário implicaria
onerar o condenado com o custo cronológico do processo, vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001527-38.2019.8.26.0506 -Voto no
7
que o período compreendido entre a data em que atendido os
requisitos legais à progressão e a declaração judicial de sua
constatação corresponderia a tempo de cumprimento de pena
não aproveitável para a sua execução de forma progressiva e,
portanto, individualizada, o que evidentemente não se admite.
Muito embora a r. decisão vergastada tenha
observado, de forma escorreita, a necessidade de uniformização
dos julgados à jurisprudência consolidada perante os Tribunais
Superiores, dissentiu o Juízo a quo quanto ao marco temporal que
deverá ser aplicado.
Ocorre
que
a
limitação
imposta
à
retroatividade dos cálculos à data em que realizado exame
criminológico com resultado positivo acerca do mérito do
reeducando implica desconsiderar o fato de que tal exame
apenas declara situação preexistente, e não a constitui.
É dizer, muito embora o exame técnico
realizado por equipe multidisciplinar tenha notória finalidade
prospectiva, a avaliação nele conduzida envolve juízo técnico
sobre fatos pretéritos.
O mérito constatado por experts não é futuro.
Antes, da entrevista e análise do histórico prisional do
reeducando, aferiu-se em 21 de agosto de 2.019 que o
comportamento do agravante em período imediatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001527-38.2019.8.26.0506 -Voto no
8
antecedente evidenciava a efetiva absorção da terapêutica penal.
O marco temporal fixado na r. Decisão
vergastada, na medida em que apenas declara situação
preexistente, é inidôneo à fixação da data-base para apreciação
do requisito objetivo-temporal da próxima progressão de regime.
Assim, à míngua de qualquer fundamento
idôneo que permita asseverar a superação ou inaplicabilidade
dos precedentes pacificados perante os Tribunais Superiores, à
espécie deve ser dada solução distinta daquela conferida na
origem, mediante pontual reforma da r. decisão vergastada.
A r. decisão recorrida, portanto, encontra-se
em desconformidade com entendimento desta Eg. 2a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
bem como com os precedentes dos Tribunais Superiores – em
especial fixado pelo Col. Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do Habeas Corpus no 115.254, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC
26-02-2016 –, expressos no sentido de se considerar para o
cômputo do lapso para nova progressão, a data em que foi
adquirido o direito à progressão anterior, e não a data da decisão
que o concedeu. E, nesta medida, deve ser reformada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001527-38.2019.8.26.0506 -Voto no
9
para determinar a retificação do cálculo elaborado em sede de
execução penal, com o fim de que seja considerado como termo
inicial para progressão ao regime aberto a data na qual o
agravante preencheu o requisito temporal para progressão ao
regime semiaberto.
AMARO THOMÉ
RELATOR